Tribunal: TJBA
Processo: 0000841-32.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000841-32.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: DALVA LUCIA BRITO ALVES

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIOS EM ATRASO E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, visando ao recebimento de salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como do décimo terceiro salário do mesmo ano. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas salariais devidas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de Encruzilhada comprovou o pagamento das verbas salariais pleiteadas; (ii) definir a quem compete o ônus da prova quanto ao adimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação do Município de que os salários e o décimo terceiro salário de 2008 foram pagos não se sustenta, pois não foram juntadas fichas financeiras ou outros documentos aptos a demonstrar os depósitos realizados, limitando-se a apresentar recibos sem assinatura da servidora e sem comprovação de efetivo pagamento.

4.

O ônus da prova do pagamento incide sobre o ente público, que detém melhores condições de demonstrar o cumprimento de suas obrigações. Ao afirmar que efetuou os pagamentos, o Município atraiu para si o ônus de comprovar fato impeditivo do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A inexistência de prova do pagamento impõe o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

6.

Diante da improcedência do recurso, os honorários advocatícios foram majorados para 15% do valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais a seus servidores, sobretudo quando alega fato impeditivo do direito postulado.

2.

A simples juntada de demonstrativos de pagamento desacompanhados de prova de depósito ou recibo assinado não constitui prova idônea do adimplemento.

3.

O inadimplemento de verbas salariais autoriza a procedência do pedido de cobrança judicial, com condenação do ente público.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
contra sentença prolatada no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Encruzilhada, nos autos da Ação de Cobrança intentada por
DALVA LÚCIA BRITO ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)